Tribunal: TJBA
Processo: 0525961-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525961-77.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Edvaldo do Reis Pinheiro

Advogado(s)
:
LUCIANO BONFIM HELLSTROM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. ALÍQUOTA SUPERIOR AO LIMITE DE 3%. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO TJBA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI MUNICIPAL Nº 8.464/2013. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por EDVALDO DOS REIS PINHEIRO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para anular o lançamento do IPTU do exercício de 2014, relativo ao imóvel de Inscrição Municipal nº 489.656-4, determinando nova apuração com base nas Leis Municipais nº 8.473/2013 e 8.421/2013, mas com aplicação da alíquota mínima prevista na tabela correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração do IPTU/2014 para imóvel não edificado observou os limites estabelecidos pelas Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013; (ii) estabelecer se a aplicação de alíquota superior a 3% é compatível com o precedente vinculante do TJBA que reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei nº 8.464/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Pleno do TJBA, ao julgar as ADIs nºs 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, reconhece a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% previstas no Anexo Único da Lei Municipal nº 8.464/2013, limitando a 3% a alíquota aplicável a terrenos não edificados.

4.

O lançamento do IPTU/2014 impugnado nos autos aplica alíquota superior a 3% sobre imóvel não edificado, em afronta ao precedente vinculante do TJBA, sendo, portanto, nulo nessa parte.

5.
A “trava de aumento” prevista no art. 4º, III, da Lei Municipal nº 8.473/2013, possui natureza de benefício fiscal e não convalida lançamento realizado com base em alíquota declarada inconstitucional.

6.
A sentença de origem respeita os princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

7.
A majoração dos honorários recursais para 20% sobre a parcela do valor da causa correspondente à sucumbência do Município é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
de apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A aplicação de alíquota superior a 3% sobre imóvel não edificado no exercício de 2014, nos termos da Lei Municipal nº 8.464/2013, viola o precedente vinculante do Pleno do TJBA, que reconhece a inconstitucionalidade parcial da norma.

2.
A “trava de aumento” prevista na legislação municipal não legitima lançamento fundado em alíquota declarada inconstitucional.

3.
A majoração do valor venal deve observar critérios objetivos e respeito aos princípios constitucionais tributários, não podendo configurar mecanismo de aumento indireto da carga tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, II, III, IV; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 927, V. Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ADIs nºs 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17.2014.8.05.0000, 0002552-35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, Tribunal Pleno, j. 15.09.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0553759-08.2017.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0525961-77.2014.8.05.0001
,
oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante,

o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e, como
Apelad
o
,
E
DVALDO DOS REIS PINHEIRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA